Tribunal: TJMT
Processo: 0019648-69.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019648-69.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS - CPF: 643.610.631-68 (REPRESENTANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), FERNANDA DE MELO ARAUJO - CPF: 891.689.092-68 (REPRESENTANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TANIA BENEDITA CORREIA - CPF: 890.990.441-00 (ADVOGADO), JAMEL FOUAD MOUSSE - CPF: 920.680.909-10 (ADVOGADO), CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 905.179.201-82 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019648-69. 2014.11.0000

EMBARGANTE
(S):

FERNANDA DE MELO ARAÚJO

EMBARGADO (S):

CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA – PRETENDIDA GUARDA UNILATERAL PELO GENITOR – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU A GUARDA COMPARTILHADA – OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a guarda compartilhada do menor, o qual ficará nos anos ímpares com a Genitora e nos anos pares com o genitor.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019648-69. 2014.11.0000

EMBARGANTE
(S):

FERNANDA DE MELO ARAÚJO

EMBARGADO (S):

CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA DE MELO ARAÚJO
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, mantendo inalterada a sentença que fixou a guarda compartilhada do menor, o qual ficará com o genitor nos anos pares e com a genitora nos anos ímpares (ID 32985996).

Em suas razões recursais (ID 34220996) sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado alegando não ter sido apreciado o pedido para que o menor ficasse com a genitora nos anos pares e com o genitor nos anos ímpares.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, alterando a regra de definição da guarda de modo a fixá-la em favor da genitora nos anos pares e em favor do genitor nos anos ímpares.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0019648-69. 2014.11.0000

EMBARGANTE
(S):

FERNANDA DE MELO ARAÚJO

EMBARGADO (S):

CLAUDIO MALAQUIAS DE MEDEIROS

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao deslinde da causa foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício, pois a decisão embargada negou provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão que havia determinado a guarda compartilhada do menor, o qual passaria com seu genitor os anos pares e com sua genitora os anos ímpares, tendo em vista que a criança estava sob os cuidados de sua mãe no ano de 2019.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito trecho do voto proferido no julgamento do recurso de apelação, ora embargado, vejamos (ID 32985993):

“[...] Assim, como o objetivo aqui é o fim de salvaguardar o bem-estar e o melhor desenvolvimento afetivo da criança e ciente de que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo menor, compete a este juízo ponderar qual o instituto, se da guarda compartilhada ou unilateral (pai ou mãe), fornecerá melhores condições emocionais, psicológicas, disciplinar e de disponibilidade para criar o menor, atendendo todos os seus interesses, tais como um local seguro e adequado à moradia, acesso à educação e uma base familiar apropriada à sua boa formação.

Nesse contexto, conforme os Relatórios de Estudo Social, verifica-se que os pais têm um relacionamento harmônico com o filho, o qual se mostra bem adaptado tanto a situação familiar materna como paterna (IDs 8634224; 8634309; 8634427; 8634309; 8634310).

Ao ser instado a se manifestar, o MP apresentou parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opinando pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a guarda compartilhada entre os genitores, conforme trecho abaixo transcrito (ID 25503985):

“(...) verifica-se que ao sentenciar o feito, o magistrado entendeu que a guarda compartilhada é a melhor solução para o caso, posto que o tempo de convívio com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, atentando-se sempre ao melhor interesse da criança.

Sendo assim, o magistrado buscou o melhor interesse do menor, qual seja, que possa conviver igualmente com os genitores, tendo em vista que ambos demonstram interesse e condições de se responsabilizar pela guarda do menor, não havendo ainda qualquer notícia nos autos que desabone nenhum dos dois dos cuidados a serem dispensados ao menor.

Aliás, é obrigação de ambos os genitores se responsabilizarem e estarem cientes das necessidades especiais dos filhos para que possam cuidá-los da melhor forma possível. Neste sentido, o artigo 4º do ECA estabelece:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Assim,
não ficando configurada qualquer conduta que desabone nenhum dos genitores de permanecer com o seu filho, bem como o dever de cuidados por ambos os pais, deve ser mantida a sentença de 1ª instância, que definiu a guarda compartilhada para os pais do menor Davi.

Diante do exposto, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença de primeira instância, nos moldes em que foi proferida
. (...).” (g.n.).

Assim, ciente de que ambos os pais nutrem carinho e preocupação pelo menor, é cediço que a figura dos pais tem importante papel na formação e desenvolvimento da criança, razão pela qual a guarda compartilhada demonstra a melhor opção para as partes.

Além disso, extrai-se da mídia digital que o menor expressa verbalmente o desejo de residir com sua mãe, além do bom relacionamento da genitora com a família paterna (IDs 8976094; 8976096; e 8976084).

Consoante cediço, foi na busca da plena proteção do melhor interesse dos filhos que se positivou, no Direito nacional, a guarda compartilhada, pois esta reflete, com muito mais acuidade, a realidade da organização social atual, em que cada vez mais ficam apenas na lembrança as rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais.

O art. art. 1.583, § 1º, in fine, do CC definiu a guarda compartilhada como sendo “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.

[...] Assim, admitiu a i. Ministra em seu voto que, conquanto não haja consenso entre os pais quanto à guarda compartilhada, tal procedimento deve ser sempre buscado, verbis:

“A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial”. “ 5.A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 6. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 7. A custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na fixação da guarda compartilhada, porque sua implementação quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência de fontes bifrontais de exercício do Poder Familiar.”

Centrada nessas ponderações, concluo pelo desprovimento do recurso de modo a manter a guarda compartilhada aos pais, pois corresponde à modalidade que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança, afastando a necessidade de consenso entre os pais para a sua implementação. [...]”

Ademais, como mencionado pela própria embargante em suas razões recursais, o menor estava sob os seus cuidados no ano de 2019, motivo pelo qual não há como prosperar tal irresignação.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário, c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente. 3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020